Tribunal: TJMT
Processo: 1065437-82.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065437-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA ORMOND - CPF: 668.061.001-04 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ALEGADA NULIDADE. FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 E TEMA 916 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. CONTRATAÇÕES PRECEDIDAS DE PROCESSO SELETIVO. VALIDADE FORMAL DOS CONTRATOS. SENTENÇA REFORMADA.

É válida a contratação temporária de professor da rede pública estadual quando precedida de processo seletivo simplificado e firmada dentro dos limites temporais previstos na legislação estadual (LC nº 600/2017). A mera repetição de contratos não configura, por si só, desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, quando observadas as formalidades legais. Não se reconhece nulidade contratual na ausência de demonstração de vício na origem da contratação. Não configurada a nulidade nem o desvirtuamento, são indevidas as verbas pleiteadas a título de FGTS, férias e adicional constitucional. Aplicação dos Temas 551 e 916 do STF. Recurso inominado provido para julgar improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada nos autos da ação de cobrança ajuizada por MARCELO FERREIRA ORMOND, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, processo nº 1065437-82.2023.8.11.0001.

Na petição inicial, o autor alegou que foi contratado pelo Estado, por meio de contratos temporários sucessivos, para exercer a função de professor da rede pública estadual entre os anos de 2017
a
2023. Sustentou que tais contratações excederam os limites temporais legais e configuraram vínculo contínuo, o que ensejaria a nulidade dos contratos e o consequente direito às verbas trabalhistas típicas de servidor efetivo, notadamente FGTS, férias proporcionais e terço constitucional.

A sentença de primeiro grau (ID 273069390), proferida pelo MM. Juiz Erico de Almeida Duarte, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, reconhecendo a nulidade dos contratos e condenando o Estado ao pagamento de FGTS (8% sobre remuneração bruta) e de férias proporcionais acrescidas de terço constitucional nos períodos não atingidos pela prescrição.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado (ID 273069391), sustentando que todas as contratações se deram em conformidade com a legislação vigente, precedidas de seleção simplificada e dentro dos prazos legais, não havendo que se falar em nulidade ou desvirtuamento contratual. Requereu a reforma total da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 273069394), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o vínculo contratual extrapolou os limites legais e que ficou configurado o desvirtuamento da contratação temporária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma, ínclitos julgadores,

Trata-se de ação de cobrança proposta por MARCELO FERREIRA ORMOND em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o autor busca o reconhecimento de direitos decorrentes de contratos temporários de trabalho para exercer a função de professor.

A sentença (ID 273069390) julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o Estado ao pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado (ID 273069391), buscando a reforma da sentença, sob o argumento de que a contratação temporária foi válida, amparada em lei e que não houve sucessivas e reiteradas prorrogações.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 273069394), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

FUNDAMENTAÇÃO

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso merece provimento, pelas razões que passo a expor:

A questão central reside na análise da validade das contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso e seus consectários legais, especialmente no que tange ao pagamento de FGTS e verbas rescisórias.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação de servidores por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público. No entanto, essa contratação deve observar os requisitos estabelecidos em lei, sob pena de nulidade.

No caso em tela, a sentença reconheceu a nulidade dos contratos temporários, sob o fundamento de que houve prorrogação sucessiva, desvirtuando a finalidade da contratação temporária.

Entretanto, entendo que a sentença merece reforma, com base nos seguintes argumentos:

Tema 551 do STF:O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.066.677 (Tema 551), fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso em tela, não há expressa previsão legal ou contratual que assegure o direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. Ademais, entendo que não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que o Estado de Mato Grosso demonstrou que as contratações foram precedidas de processo seletivo e que, quando ocorreram prorrogações, estas se deram dentro do limite previsto em lei.

Tema 916 do STF:O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916), fixou a tese de que "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".

Igualmente
, entendo que não restou demonstrada a desconformidade da contratação com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal. O Estado de Mato Grosso demonstrou que a contratação foi amparada em lei e que atendeu a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ademais, importante ressaltar que a Lei Complementar nº 600/2017, do Estado de Mato Grosso, elencando expressamente os casos excepcionais, autoriza a contratação de profissional de educação básica, professores substitutos ou visitantes, pela SEDUC, conforme o disposto no art. 2º, inciso IV, 'a' e 'b'.

Todos os contratos temporários são firmados com prazo preestabelecido, nos termos do art. 11 da lei supramencionada.

A contratação tem por objetivo atender necessidade temporária para substituir os servidores efetivos afastados por motivos de licença-médica, licença-maternidade, licença-prêmio, para qualificação profissional ou mesmo exercício de função comissionada, entre outras hipóteses de afastamento.

Por sua vez, o interesse público na contratação de profissionais da educação básica é evidente, para evitar prejuízo ao desenvolvimento educacional durante o ano letivo, cuja atividade é indispensável, haja vista que os alunos não podem ser penalizados pela interrupção na prestação do ensino, em observância ao art. 208, § 1º, da Constituição Federal, o que torna a contratação indispensável.

Ressalte-se que a parte
recorrida
somente foi contratada em virtude de ter sido aprovada, em cada um dos anos dos contrato
s
, no processo seletivo correspondente.

Veja-se que a parte
recorrida
somente teria direito ao FGTS se a relação jurídica entre as partes fosse nula de pleno direito.

No caso específico, se a Administração Pública tivesse realizado a contratação sem qualquer formalidade prévia, no caso, sem processo seletivo simplificado,
ou sem que houvesse os pressupostos constitucionais do art. 37, inciso IX, da CF,
haveria sim direito ao FGTS, o que não é o caso dos autos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

EDUARDO
CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025